Tribunal: TJSP
Processo: 1009199-25.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar do réu em contrarrazões.

Alegação de que o recurso interposto pela autora, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Recurso da autora

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar do réu em contrarrazões.

Alegação de que o recurso interposto pela autora, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Recurso da autora

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Tarifa de cadastro.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, a autora tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que a autora deve contratar. Abusividade caracterizada, vez o réu indicou a seguradora.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo.

Preliminar do réu rejeitada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009199-25.2020.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002021
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009199-25.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIVANIA VIEIRA BELEM DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar suscitada pelo réu em
contrarrazões e deram provimento parcial ao recurso da autora, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009199-25.2020.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.902
Apelação Cível no 1009199-25.2020.8.26.0003
Comarca de São Paulo Foro Regional do Jabaquara / 1a Vara Cível
Juiz(a): Samira de Castro Lorena
Apelante(s): Lucivania Vieira Belem de Oliveira
Apelado(a)(s): Banco Volkswagen S/A
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR DO RÉU EM CONTRARRAZÕES.
ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO INTERPOSTO PELA
AUTORA,
NÃO
ATACA
A
R.
SENTENÇA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca
a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias
lá lançadas. Preliminar rejeitada.
RECURSO DA AUTORA
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
TARIFA DE CADASTRO.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, desde que cobrada somente no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas
na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor.
Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato,
gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no
320/09 do CONTRAN. Outrossim, a autora tinha plena ciência
da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em
dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário
Nacional, ou a abusividade de seu valor.
PRÊMIO DE SEGURO.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização
do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade
total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009199-25.2020.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
seguradora que a autora deve contratar. Abusividade
caracterizada, vez o réu indicou a seguradora.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO
QUE EXCEDER O DEVIDO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o
contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo
declarado abusivo.
PRELIMINAR
DO
RÉU
REJEITADA.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 140/148, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que a autora
LUCIVANIA VIEIRA BELEM DE OLIVEIRA move em face do réu BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
A autora narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 1.447,16. Sucede que a avença previu diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009199-25.2020.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a taxa de juros
cobrada é abusiva, uma vez que acima da média de mercado; (c) são
vedadas as cobranças de prêmio de seguro (R$ 3.829,38), de tarifa de
registro de contrato (R$368,33) e cadastro (R$ 495,00); (d) todo o valor
cobrado indevidamente deve ser restituído em dobro; e (e) deve ser
permitido o depósito dos valores incontroversos, bem como seu nome não
deve ser inserido no rol de inadimplentes. Acostou documentos (fls.
23/28).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 107/125).
Sobreveio a r. sentença de fls. 140/148, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou a autora em custas
e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
A autora apela às fls. 153/158. Alega, em suma, que: (a) o
contrato firmado é de adesão e fere o disposto no CDC; (b) são vedadas as
cobranças de prêmio de seguro (R$ 3.829,38), de tarifa de registro de
contrato (R$368,33) e cadastro (R$ 495,00); e (c) todo o valor cobrado
indevidamente deve ser restituído em dobro.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 161/177).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Preliminar do réu em contrarrazões
Falta de dialeticidade do recurso de apelação
Ao contrário do alegado pelo réu em suas contrarrazões, o
recurso ataca a r. sentença, uma vez que discute todas as matérias lá
lançadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009199-25.2020.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
Recurso da autora
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Tarifas
Cadastro
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida na vigência da
Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional, desde que seja
cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. Não há nos autos qualquer outra informação de
negociações passadas.
Registro de contrato
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução
no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais,
ela vem prevista na Resolução no 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito, e
tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante
terceiros. Outrossim, a autora tinha plena ciência da cobrança, pois
expressamente prevista e destacada no instrumento, e a ela anuiu, não
demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, ou que o valor seria abusivo. Nesse sentido: TJSP, Ap.
no 1000598-97.2015.8.26.0005, Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 20.10.2015.
No entanto, o STJ no julgamento do REsp, na forma de
Repetitivo, no 1.578.553-SP deixou expresso que:
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009199-25.2020.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
excessiva, em cada caso concreto.
Portanto, permitida a cobrança efetuada nos autos às fls. 23, já
que a autora não negou a prestação do serviço e o valor cobrado não é
oneroso, bem como há demonstração da prestação do serviço às fls. 26.
Seguro
Apesar de a contratação do seguro se dar em benefício da
própria mutuária, uma vez que tem como objetivo a amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e
desemprego involuntário, é abusiva.
Em julgado recente, na forma do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp no
1.639.320 - SP (2016/0307286-9)
Ministro: Paulo De Tarso
Sanseverino. Segunda Seção. Julgado: 12/12/2018).
Isso porque o réu não dá oportunidade para a autora escolher a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009199-25.2020.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
seguradora que melhor lhe convier, determinando aquela que deve ser
escolhida, o que caracteriza, assim, venda casada.
Repetição do indébito de forma simples
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que as cobranças declaradas abusivas
constavam no contrato firmado pelas partes.
3. Em face do exposto, rejeita-se a preliminar do réu em
contrarrazões e dá-se parcial provimento ao recurso da autora, para
declarar abusiva a cobrança do seguro, devendo o valor ser restituído de
forma simples, acrescido de correção monetária desde a data do
desembolso, mais juros moratórios desde a citação. Mantém-se a
condenação da autora em custas e despesas processuais, bem como nos
honorários advocatícios, pois sucumbiu em maior parte, ressalvada a
gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.